Tribunal: TJPA
Processo: 0010386-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010386-10.2014.8.14.0301

APELANTE: CIALBELEM LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCELO BATISTA GONCALVES, MARIA DO SOCORRO BARBOSA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel, indenização por danos morais, e reconhecer a prescrição quanto à restituição da comissão de corretagem.

2.

Insurgência das rés quanto à legitimidade passiva, inexistência de responsabilidade pelo atraso, afastamento dos lucros cessantes e do dano moral, bem como revisão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a empresa intermediadora possui legitimidade passiva; (ii) saber se há responsabilidade solidária das rés pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) saber se o TAC afasta a mora contratual; (iv) saber se são devidos lucros cessantes; (v) saber se o atraso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intermediadora integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.
4. O TAC firmado com o Ministério Público não altera contratos individuais nem afasta a responsabilidade civil decorrente da mora.
5. O atraso na entrega do imóvel, após o prazo de tolerância, caracteriza inadimplemento contratual, sendo riscos da atividade eventuais fatores como chuvas ou greves.
6. Os lucros cessantes são presumidos durante o período de mora, sendo adequada a fixação conforme valor de mercado do imóvel.
7. O atraso prolongado, superior ao razoável, ultrapassa o mero inadimplemento e configura dano moral indenizável.
8. Mantidos os honorários sucumbenciais, com majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. “Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por danos decorrentes de atraso na entrega de imóvel.” 2. “O TAC não afasta a mora contratual nem a responsabilidade civil perante o consumidor.” 3. “O atraso na entrega de imóvel enseja lucros cessantes presumidos e pode gerar dano moral quando significativo.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.495.844/PE; STJ, REsp 1.971.305/SP; STJ, AgInt no REsp 2.200.584/SP.

Acordam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
de ambos os recursos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, e passo analisá-los conjuntamente.

Trata-se de
duas apelações cíveis interpostas por CIAL BELÉM LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
TEMPO INCORPORADORA LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de ação de restituição de valores de comissão de corretagem c/c indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, ajuizada por MARCELO BATISTA GONÇALVES e MARIA DO SOCORRO BARBOSA GONÇALVES.

A sentença recorrida,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para condenar a TEMPO INCORPORADORA ao pagamento de lucros cessantes, fixados em R$ 2.500,00 mensais, a partir de 26/05/2013 até a expedição do “habite-se”; condenar ambas as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; reconhecer a prescrição quanto à restituição da comissão de corretagem; condenar as rés ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

Com relação a
Apelação
da
CIAL BELÉM LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(Ids 16465716, 16465717 e 16465718) argumentou-se
: a
sua

ilegitimidade passiva, uma vez que atuou apenas como intermediadora da venda, sem participação no contrato de compra e venda nem na execução da obra;
a
inexistência de grupo econômico com a TEMPO INCORPORADORA, por ausência de prova de gestão comum ou vínculo hierárquico; a ausência de nexo causal e de comprovação de culpa quanto ao atraso da obra;

a
inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero inadimplemento contratual; subsidiariamente,
a
redução do valor da indenização; e
a
reforma da sucumbência, diante do reconhecimento da prescrição parcial. Ao final, requer o provimento do recurso para excluir sua condenação ou, subsidiariamente, reduzir os valores e readequar os ônus sucumbenciais.

Com relação a
Apelação
da
TEMPO INCORPORADORA
(Ids 16465719 e 16465720) alegou-se
a
inexistência de lucros cessantes, sustentando que o prazo contratual teria sido prorrogado por Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, o que afastaria a mora;
a
impossibilidade de imposição de obrigação de fazer ou indenização antes do esgotamento do prazo do TAC;
a
inexistência de dano moral, por ausência de prova de violação a direitos da personalidade, sendo o atraso mero inadimplemento contratual; e
a
necessidade de reforma integral da sentença.

Em
contrarrazões
(Id 16465725 e seguintes), os apelados defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que houve atraso injustificado na entrega do imóvel; que o TAC não impede a responsabilização civil nem afasta o dever de indenizar; a configuração dos lucros cessantes presumidos; a responsabilidade solidária das rés à luz do CDC; e a configuração do dano moral, diante do prolongado atraso .

Há, ainda, nos autos,

manifestação dos apelados pugnando pelo regular prosseguimento do feito, não reconhecendo quitação integral das obrigações (Id 30782437) .

É o relatório.

VOTO

Considerando a identidade fática e jurídica das insurgências,
as apelações serão analisadas conjuntamente
.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar a legitimidade passiva da CIAL BELÉM; a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel; a existência de lucros cessantes; a configuração do dano moral; e a adequação da verba sucumbencial.

A tese de
ilegitimidade passiva
da CIAL BELÉM não merece prosperar. Embora a apelante sustente ter atuado apenas como intermediadora, o próprio conjunto probatório evidencia sua participação na cadeia de fornecimento, inclusive na fase pré-contratual, sendo destinatária de valores a título de corretagem .

Nos termos do art.
7º, parágrafo único, do CDC:

Havendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

E ainda o
art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores...

No caso, a intermediação não afasta a responsabilidade, sobretudo quando integrada à cadeia de fornecimento do produto imobiliário.

A alegação de inexistência de grupo econômico também não é suficiente para afastar a responsabilidade, pois esta decorre da
teoria da cadeia de fornecimento
, e não necessariamente da configuração formal de grupo econômico.

É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços
(AgInt no REsp n. 2.200.584/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Esse entendimento reconhece que o sistema consumerista adota a Teoria da Cadeia de Fornecimento, segundo a qual todos os agentes que participam da colocação do produto ou serviço no mercado de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. A solidariedade opera, assim, como instrumento de efetivação do princípio da reparação integral, assegurando ao consumidor lesado amplo espectro de devedores para satisfação de seu crédito indenizatório.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária.

Quanto as questões do
atraso na entrega do imóvel
e
lucros cessantes
(oriundas da apelação da TEMPO INCORPORADORA), registre-se que restou incontroverso nos autos o atraso na entrega do imóvel. A alegação de prorrogação por TAC não afasta a mora contratual. O TAC possui natureza administrativa e coletiva, não sendo apto a alterar unilateralmente contratos individuais nem afastar a responsabilidade civil perante os consumidores .

É incontroverso que o prazo de entrega, já computada a cláusula de tolerância de 180 dias, findou em maio de 2013. A alegação de "força maior" (greves e chuvas) é risco inerente à atividade da construção civil (fortuito interno), não eximindo a responsabilidade da construtora.

Quanto aos

lucros cessantes,
o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador –
STJ - AgInt no AREsp 2.495.844/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.

O valor de R$ 2.500,00 fixado em sentença mostra-se condizente com o valor de mercado do imóvel objeto da lide. Portanto, correta a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor fixado pelo juízo de origem.

No que diz respeito aos
danos morais,
ambos os recursos não merecem acolhimento.

Embora o inadimplemento contratual, em regra, não gere dano moral, admite-se exceção quando há
atraso significativo na entrega de imóvel
, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Cito julgado nesse sentido:

(...)

5. O prejuízo do comprador em razão do atraso na entrega do imóvel edificado é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo cabível a indenização por lucros cessantes independentemente da finalidade do imóvel ou da comprovação de prejuízo específico. 6.
O atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado à incerteza quanto à conclusão da obra, configuram dano moral indenizável, por extrapolar o mero inadimplemento contratual e atingir direitos da personalidade dos adquirentes
.(...)

(STJ- RECURSO ESPECIAL Nº 1971305 – SP)

No caso concreto, o atraso prolongado — superior a um ano, conforme reconhecido na sentença — gera frustração legítima, insegurança e violação à expectativa do consumidor.

O valor fixado (R$ 10.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença corretamente determinou a substituição do índice INCC pelo INPC após o prazo de tolerância. Durante a mora da construtora, o consumidor não pode arcar com a majoração do saldo devedor pelo índice setorial da construção, sob pena de enriquecimento ilícito da parte inadimplente.

O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
– TJDFT - Acórdão 1970935, 0773294-87.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)

Também não merece reforma a sentença quanto aos honorários sucumbenciais. Ainda que tenha havido reconhecimento parcial de prescrição, o núcleo do pedido foi acolhido, justificando a condenação das rés ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambas as apelações
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É O VOTO.

Belém, 20/05/2026